Tribunal: TJMT
Processo: 1051122-65.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1051122-65.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (EMBARGANTE), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO –
FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA
– REFORMA DA SENTENÇA E CONFIRMAÇÃO DA COBRANÇA – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO PELO CONSUMIDOR – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1 - Rejeitam-se os Aclaratórios se não está evidenciada a alegada contradição ou omissão.

2 -
No caso concreto, além de o medidor de energia elétrica ter sido adulterado, conforme ressoa do laudo do INMETRO, há provas irresolutas de que o Embargante, responsável pela Unidade Consumidora, recebeu a carta informando sobre o direito de defesa administrativa, estando comprovado o cumprimento do devido processo legal prescrito pela própria ANEEL, sendo prescindível a prova de que fora o Embargante quem promoveu a adulteração no medidor.

3 -
Os critérios para a revisão do faturamento, muito embora tenham sido arguidos na inicial, não foram devolvidos para o duplo grau de revisão, o que poderia ter sido feito pelo Embargante em sede contrarrazões ao apelo, caso a sentença fosse reformada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1051122-65.2019.8.11.0041)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Emanoel Gomes Bezerra Junior
em virtude do Acordão proferido no ID 125366193, alegando contradição e omissão do julgado.

Em síntese, o Embargante aduz que o voto condutor do Acórdão embargado contém evidente contradição se comparado com todos os documentos que constam nos autos, em especial no que se refere à indicação de que não é o responsável pela fraude no medidor de energia elétrica.

Sustenta que o laudo do INMETRO diz que o medidor foi reprovado, embora os lacres não tenham sido violados. Assevera que o TOI – Termo Circunstanciado de Ocorrência fora elaborado unilateralmente pela empresa de energia elétrica, indicando a existência do “Procedimento Irregular no Medidor”.

No tocante à omissão, assevera que o voto condutor nada disse sobre a (i)legalidade dos períodos cobrados, em especial dos critérios adotados pela Embargada na apuração de eventual direito a recuperação de energia elétrica não faturada, tendo sido desconsiderado que a sala comercial onde funciona a unidade consumidora esteve fechada durante a maior parte do período que compreende a cobrança. Neste aspecto, diz que é necessário decidir sobre a legalidade dos critérios adotados pela Embargada quanto ao montante exigido.

Dispensadas as contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de maio de 2022.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022